Tribunal: TCU
Processo: 008.128/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2913/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.128/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Nogueira Brasil (XXX.051.076-XX); Bruno Cezar Pozzobon (XXX.683.120-XX); Eliane Nunes Chim (XXX.590.630-XX); José Ferreira Goncalves Junior (XXX.507.283-XX); Juliane Nunes do Nascimento (XXX.818.535-XX); Luiz Hiram de Aguiar Bezerra (XXX.281.583-XX); Osmar Neto de Paula Correa (XXX.212.702-XX); Philipe Rodrigo Corgozinho (XXX.641.656-XX); Ronaldo Nogueira Silva Junior (XXX.834.193-XX); Sandra Soares de Castro Junqueira (XXX.803.746-XX). 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.